Tribunal: TJMT
Processo: 1015863-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015863-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RONIELE RODRIGUES CHAGAS - CPF: 613.894.233-79 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. S. A. D. M. - CPF: 090.277.371-26 (VÍTIMA), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, EM ÂMBITO DOMÉSTICO [ART.129, § 9o, E ART.147, TODOS DO CP] –INSURGÊNCIA DEFENSIVA
–

INOCORRÊNCIA
– REALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS – DECLARAÇÕES DA VITIMA

E LAUDO DE LESÕES CORPORAIS –
LESÕES CONTUSAS – EQUIMOSE NAS REGIÕES: 1 - MALAR DIREITA, 2 - MASSETERINA DIREITA, 3 - FLANCO DIREITO E ESQUERDO, 4 –

1o QUIRODÁCTILO DIREITO – 5 .ESCORIAÇÃO EM LÁBIO INFERIOR E GEMIANA E BUCINADORA ESQUERDA – DECRETO PRISIONAL CONSUBSTANCIADO NAS PROVAS ADVINDAS DA SUPOSTA CONDUTA –

PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA–

ENUNCIADO ORIENTATIVO N.6 DO TJMT

– CONDUTA INSÓLITA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RESGUARDO A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA– PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC No. 174102] E STJ [HC No 719.287] – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Em casos envolvendo violência doméstica deve-se prestigiar a palavra da vítima, que se encontra em situação de desigualdade em relação ao agressor, razão pela qual, presentes a materialidade e os indícios de autoria, bem como risco à integridade física da ofendida, mostra-se descabida a concessão da liberdade (
artigo 12-C, §2o
, da
Lei no 11.340
/06).

Em face do princípio da especialidade, a Lei Maria da Penha deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal, portanto, a prisão preventiva pode restar amparada nos
artigos 12-C, §2o ou 20, ambos
da
Lei no 11.340
/06.

O enunciado Orientativo 6 do TJMT:"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, manejado com amparo no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e 648, I, II e IV, do Código de Processo Penal em benefício de RONIELE RODRIGUES CHAGAS, qualificado, que nos autos da ação penal no. 1005671-55.2024.8.11.0004, indicando como Autoridade Coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

O paciente foi preso no dia 10/06/2024 em razão de suposta prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 9o, e art.147, todos do CP, em âmbito doméstico.

Sustenta o impetrante as seguintes teses: 1) ausência de fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário, 2) ofensa ao princípio da homogeneidade, 3) predicados pessoais do beneficiário como emprego lícito de encanador, 4) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP].

Explicita, que a fundamentação da decisão consistiu apenas nas transcrições da legislação e na mera especulação sobre a eventual reiteração delitiva.

Ressalta, que: “...
a situação ocorreu devido ao nervosismo motivado por ciúmes de uma suposta traição da ofendida. Não houve o descumprimento de medidas protetivas
.”(Sic.)

Argumenta também, que: “...
estabelecer a segregação do Paciente com fulcro na garantia da ordem pública, mas sem descrever realmente o que seria “perigo gerado pelo estado de liberdade do implicado” e o que a levou a concluir pela necessidade.
”(Sic.)

Sobreleva que:
“...autoridade Coatora, contudo, invocou o disposto no art. 12-C, § 2o, da Lei no 11.340/2006 para decretar a prisão – sempre o tem feito como uma “muleta” para justificar toda e qualquer segregação em casos de Maria da Penha.
” (Sic.)

Consiga, que é desproporcional decretar a prisão preventiva quando se sabe que será imposta uma pena alternativa que, por sua quantidade, o Paciente não ficará preso. Assim como, que o beneficiário não é pessoa violenta, sendo primário, de bons antecedentes e possui atividade lícita.

Requer, a concessão da ordem a fim de ser relaxada a prisão preventiva ou

substituída por medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP. Juntou documentos (Id.218866663)

A liminar foi indeferida (Id.220921153), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 221531697)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id.228030178)

“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, EM ÂMBITO DOMÉSTICO. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA SOB O FUNDAMENTO DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AVENTADA AUSÊNCIA DE “PERMISSIVO” DO ARTIGO 313 DO CPP, PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IMPOSSÍVEL CONCEDER A LIBERDADE PROVISÓRIA AO PRESO, QUANDO HÁ RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, EVIDENCIANDO A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE OSTENTA INÚMERAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS. ALEGADO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PROCESSUAL E PRISÃO-PENA POSSUEM NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCLAUSURAMENTO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INVIABILIDADE. AS MEDIDAS CAUTELARES NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES NO VERTENTE CASO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício RONIELE RODRIGUES CHAGAS contra ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.

Para a melhor análise da tese de carência de fundamentos da decisão que em 10/06/2024 converteu a prisão do paciente em preventiva,
in verbis
: (Id.218866663-fls.55/60)

“OCORRÊNCIAS O ato foi realizado por meio de videoconferência sendo que a gravação audiovisual se encontra à disposição das partes. O Ministério Público, em resumo, manifestou-se oralmente solicitando a conversão da prisão em flagrante em preventiva em relação ao(s) custodiado(s)
Roniele Rodrigues Chagas
. A Defesa, em suma, requereu oralmente a concessão de liberdade provisória. DELIBERAÇÕES. Aportou neste Juízo auto encaminhado pela autoridade policial informando a prisão em flagrante de
RONIELE RODRIGUES CHAGAS
pela prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 129, §9o e 147-A, ambos do CP. Inicialmente ressalto que a presente decisão foi proferida oralmente, tendo por fundamento o artigo 405, § 2o do Código de Processo Penal e ainda o resultado do julgamento proferido no HC No 462.253 – SC e também no HC: 508440 (SC 2019/0126662-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/10/2019 - NULIDADE DA PRISÃO PELA DECISÃO ORAL PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. ACESSO AOS FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR VIABILIZADO. Não há nulidade na decisão oral proferida na audiência de custódia, quando é disponibilizado às partes o acesso ao conteúdo decisório...). Desta forma, seguindo a orientação jurisprudencial acima colacionada, transcrevo na presente ata parte da fundamentação da decisão e o devido dispositivo e ainda e coloco à disposição das partes o acesso ao completo conteúdo decisório que consta na gravação audiovisual. A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, II do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor (p. 7), da(s) testemunha(s) e vítima(s) (p. 14, 16 e 23) e também com o interrogatório(s) do(s) réu(s) (p. 28). Os termos foram assinados por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa (p. 31). Ressalto que nem o MPE e nem a defesa postularam pelo relaxamento do flagrante. Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5o, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. Pertinente a anotação do(s) seguinte(s) Enunciados da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, no intuito de orientar a decisão deste Juízo. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. O risco de REITERAÇÃO DELITIVA, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532-2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. As CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO JUSTIFICAM A REVOGAÇÃO, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis em relação à parte custodiada. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o magistrado competente deverá realizar audiência de custódia com a presença do custodiado, seu defensor e do membro do Ministério Público, ocasião em que decidirá sobre a regularidade da prisão e eventual necessidade de manutenção ou não da segregação cautelar do custodiado (art. 310 do CPP). Poderá ser decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Também em caso de descumprimento de cautelares diversas anteriormente fixadas. (art. 312 do CPP). Além disso, será admitida a decretação da prisão preventiva (I) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (II) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado disposto no art. 64, I, do CP; e (III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313 do CPP). Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado. Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes: A vítima MARIA STHEFANY declarou (p. 16):

QUE, a declarante por ser menor de idade esta sendo ouvida na presença de sua prima LUANNA que assinará como testemunha; QUE, a declarante relata que "manteve um relacionamento com o suspeito há cerca de 2 anos, e que estavam terminados há cerca de quatro meses, e que estavam tentando se reconciliar",
QUE, na manhã de hoje, ao acordar, sua prima adentrou o quarto onde o casal estava sendo que a mesma estava apenas de calcinha e então a declarante perguntou se ele havia visto a mesma; QUE, RONIELE RODRIGUES CHAVES não gostou de indagação feita pela declarante e sem mais ou menos começou a agredi-la com socos, mordidas, arranhões e ate mesmo a enforca-la, causando lesões nas mãos, face, boca e mama esquerda; QUE, sua prima LUANNA teve que entrar pelo meio para conte-lo; QUE, a todo momento o suspeito segurou a declarante a impedindo de sair da casa; QUE, o suspeito disse que se chamasse a policia militar, a declarante iria ver e que o suspeito chegou a ir ate o armário da cozinha procurar uma faca; QUE, a declarante para tentar se soltar e evitar as injustas agressões sofridas, chegou a arranha-lo também; QUE, a declarante informa que durante todo o relacionamento já ocorria esse tipo de agressões e que ate mesmo já chegou a confeccionar um boletim de ocorrência contra o suspeito; QUE, RONIELE é uma pessoa ciumenta, agressiva e manipuladora; QUE, RONIELE não aceita o fim do relacionamento pois este sempre diz que ira perturbar a declarante onde a mesma estiver; QUE, RONIELE fica vigiando a declarante, olhando quem entra e quem sai de sua casa; QUE, RONIELE fica mexendo nas janelas da casa, descobre o telhado para adentrar a casa; QUE, a declarante tem muito medo de que o suspeito seja colocado em liberdade uma vez que esta temendo por sua vida; QUE, a declarante deseja REPRESENTAR CONTRA RONIELE RODRIGUES CHAVES pelo crime de AMEAÇA e TAMBÉM DESEJA AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGENCIA POIS NÃO AGUENTA MAIS A PERTURBAÇÃO DELE EM SUA CASA.

O PM condutor relatou (p. 7): QUE, o depoente e SD da Policia Militar do Estado de Mato Grosso; QUE, fomos solicitados VIA COPOM informando de uma ocorrência na Rua Travessa cinco, bairro Jardim das mangueiras; QUE, no local a comunicante nos informou que sua prima (vitima) estava sendo agredida por seu ex-convivente, e que antes da chegada da GUPM, o suspeito se evadiu do local; QUE, esta GUPM fez rondas no intuito de localiza-lo porém sem êxito; QUE,
a vitima relatou que manteve um relacionamento com o suspeito há cerca de 2 anos, e que estavam terminados há cerca de um mês, e que estavam tentando se reconciliar, QUE, na manha de hoje, ao acordar, o suspeito não gostou de indagação feita pela vitima, e começou a agredi-la com socos, mordidas, arranhões e ate mesmo a enforca-la, causando lesões nas mãos, face, boca e mama esquerda; QUE, a todo momento a segurando, lhe impedindo de sair da casa; QUE, o suspeito disse que se chamasse a policia militar, a suspeita iria ver e que o suspeito chegou a ir ate o armário da cozinha procurar uma faca; QUE, a vitima para tentar se soltar e evitar as injustas agressões sofridas, chegou a arranha-lo; QUE, a vitima ainda informa que durante todo o relacionamento já ocorria esse tipo de agressões e que ate mesmo já chegou a confeccionar um boletim de ocorrência contra o suspeito;
QUE, a GUPM DO SANTO ANTONIO (2o SGT NAARA E SD EDUARDO SILVA)
em rondas na proximidade do local da ocorrência, com base nas características informadas pela vítima, localizou o suspeito tentando se evadir, e que após ser feita a busca pessoal foi localizado uma porção de maconha no bolso do suspeito
; QUE, o suspeito foi encaminhado para a central de registro de ocorrência pela GUPM DO SANTO ANTONIO com o uso de algemas; QUE, a vítima e comunicante foi encaminhada por ESTA GUPM até esta delegacia; QUE, o suspeito possui marcas de arranhados e vermelhidão pelo rosto, costas, pescoços e peito, segundo ele causado pela vítima; Registro que, apesar de tecnicamente primário, o implicado possui diversos registros de ocorrência em seu desfavor, inclusive ações penais e medidas protetivas de urgência, revelando a reiteração delitiva, mormente em crimes contra a mulher no âmbito da violência doméstica.
Destaco ainda que em consulta ao sistema PJE foi constatada a existência dos autos de MPU n. 1010349-50.2023.811.0004 em que na data de 26/10/2023 foi concedida ordem judicial visando a proteção de sua companheira MARIA STHEFANY, mesma vítima do caso em voga. De tais autos, colhe-se também que o custodiado naquele feito foi intimado para comparecimento ao Grupo Reflexivo de Homens (GRH) deste Juízo, no entanto, deliberadamente deixou de comparecer, descumprindo a ordem judicial.
Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.
Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP. Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.
Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C,
em especial o § 2o
que dispõe
:
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
. HABEAS CORPUS – CRIME DE LESÃO CORPORAL - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO – REINCIDENTE - SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, quando da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública considerando a gravidade dos fatos e o fundado risco de reiteração criminosa, razão pela qual é de se concluir que há lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema. (TJMT 1024775-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)
Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP, CONVERTO a prisão flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s)

RONIELE RODRIGUES CHAGAS
.” (Negritou-se)

Em análise típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Destacou a decisão que, apesar de tecnicamente primário, o beneficiário possui registros em seu desfavor, sendo que em data pretérita (
MPU n. 1010349-50.2023.811.0004) foi concedida ordem judicial visando a proteção de sua companheira (MARIA STHEFANY), oportunidade em que, naquele feito, o beneficiário

foi intimado para comparecimento ao Grupo Reflexivo de Homens (GRH), no entanto, deixou de comparecer ao
que lhe fora determinado, descumprindo
deliberadamente
a ordem judicial
.

Assim o enunciado Orientativo 6 do TJMT:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

A Lei Maria da Penha foi criada com o intuito de coibir e proteger as mulheres da violência em qualquer de suas modalidades, seja ela física, psíquica, moral, sexual, etc. (art. 7° da Lei 11.340/06).

Cediço, que a prisão preventiva é admitida em casos excepcionais, podendo ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313, do Código de Processo Penal. Contudo, neste particular, registro o meu posicionamento de que o §2o, do art.12-C, da lei Maria da Penha [no.11.340/06],
in casu
, excepciona o artigo 311, do Código de Processo Penal, porquanto, a saber:

“Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente a vida ou a integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

[...]

§ 2o Nos casos de
risco à integridade física da ofendida
ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.”

Destarte, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a decretação da prisão preventiva pode se amparar nos artigos 12-C, §2° ou 20, ambos da Lei 11.340/06, pois, em face do princípio da especialidade a Lei Maria da Penha deve prevalecer sobre a regra geral.

Assim, não obstante os argumentos expendidos no
writ
, foram invocados elementos concretos dos autos ensejadores da necessidade da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal
, consubstanciada na necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Neste diapasão, a realidade delitiva se encontra em tese, no auto de prisão em flagrante (Id. 218866663-fl.03), termo de exibição e apreensão no 2024.16.275875 (Id. 218866663-fl.12), termo de representação criminal no 2024.16.275960 (Id. 218866663-fl.21).

Em consultas aos autos correlatos no.1005984-16.2024.811.0004 constato do laudo pericial no 521.1.02.9035.2024.185107-A01, as seguintes lesões provocadas na vítima:

“Envolvido 01

Nome: MARIA STHEFANY ALVES DE MATOS

Nome Social:
NÃO INFORMADO

Tipo de Envolvimento:
VÍTIMA

[...]

Data do exame: 10/06/2024 às 10:15h

2. HISTÓRICO

Informa que fora agredida fisicamente pelo namorado

por volta das 06:00h e não é a primeira vez, “sic”.

3. DESCRIÇÃO

Equimose nas regiões:

1 - Malar direita.

2 - Masseterina direita.

3 - Flaco direito e esquerdo.

4 - 1o quirodáctilo direito.

Escoriação em lábio inferior e gemiana e bucinadora Esquerda.

[...]

5. CONCLUSÃO

Lesão contusa.

6. QUESITOS

01) Há ofensa à integridade corporal ou saúde do

periciado?

R.: SIM.

02) Qual o instrumento ou meio que a produziu?

R.: CONTUNDENTE.”

O caso merece atenção redobrada do Judiciário local, com a manutenção da segregação do acusado, sob pena da vítima compor a estatística fatal da violência doméstica, que assola este Estado.

Considerando os fatos em apuração, diante da prova da materialidade e indícios de autoria, entendo não ser possível a concessão da liberdade ao paciente, visto que a segregação é necessária para a garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e emocional da ofendida, a teor do art. 12-C, §2o, da Lei 11.340/06.

Nesse sentido vem decidindo este Eg. TJMT:

“[...]2. Inexiste ilegalidade na decisão que determinou a clausura do paciente, embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação da prisão cautelar, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, a fim de assegurar a integridade física da vítima e evitar riscos de reiteração delitiva; tal particularidade, indubitavelmente, constitui indicativos da periculosidade do agente, fomentando o receio de que, solto, poderá tornar a praticar crimes de igual natureza.
No mais, em crimes envolvendo violência contra a mulher na ambiência doméstica, dada a gravidade concreta da conduta do agressor, é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma e independente, objetivando coibir a conduta ilícita e ao mesmo tempo proteger a integridade física e psicológica da vítima, face ao princípio da adequação, insculpido no art. 282, II, do CPP, sendo despiciendo os requisitos descritos no art. 313, incisos I e III, do CPP. Na espécie, restou demonstrado os requisitos da prisão preventiva na hipótese do art. 12-C, § 2o, da Lei Maria da Penha, que se justifica para evitar a ocorrência de um mal maior.
[...] 6. Ordem denegada.”
(N.U 1020973-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020) (Negritou-se)

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS
CORPUS. INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ÓBICE.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. AMEAÇA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PREVISÃO NA LEI MARIA DA PENHA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
Não há que se falar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade do paciente, sob o fundamento de ele ser toxicômano, se não restou comprovada documentalmente essa condição. O arbitramento de fiança pela autoridade policial não tem o condão de elidir eventual conversão da prisão em flagrante em preventiva pela autoridade judicial, se constatados os requisitos necessários à medida extrema. Em face do princípio da especialidade, a Lei Maria da Penha deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal, portanto, a prisão preventiva pode restar amparada nos
artigos 12-C, §2o ou 20, ambos
da
Lei no 11.340
/06.. Presentes prova do crime, indícios de autoria, bem como risco à integridade física da ofendida, mostra-se descabida a concessão da liberdade (
artigo 12-C, §2o
, da
Lei no 11.340
/06).. Em casos envolvendo
violência
doméstica deve-se prestigiar a palavra da vítima, que se encontra em situação de desigualdade em relação ao agressor. [...].” (TJMG; HC 0593323-33.2021.8.13.0000; Sexta Câmara Criminal; Rela Desa Paula Cunha e Silva; Julg. 27/04/2021; DJEMG 28/04/2021)

Assim, norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, tenho que, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.

DA ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA
HOMOGENEIDADE.

Avançando no tema, tenho que a tese de que, se condenado, ao final da persecução penal, seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado [homogeneidade], de modo que, o atual, afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos que deverão ser preenchidos, com expressa previsão nos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o col. Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“[...]Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”
. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).

“Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.” (RHC 110.434/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019).

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

DOS PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO.

Com efeito, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, no caso, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

DA FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO

ART.319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Destarte, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

“[...]Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS - 5a T. - unânime - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) - DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL - 6a T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 16/03/2015”.

(AgRg no HC n. 742.579/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia
cautelar
, não há que se
falar
em
aplicação
das
medidas

cautelares

previstas
no artigo
319
do Código de Processo
Penal
, por se mostrarem
inadequadas
e
insuficientes
para
garantia
da
ordem

pública
.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de

RONIELE RODRIGUES CHAGAS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024